Tribunal: TJPA
Processo: 0001645-54.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001645-54.2015.8.14.0039

APELANTE: JOAO PAULO TEIXEIRA PRINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL COESA E RECONHECIMENTO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do acusado pelo crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo em prova testemunhal firme, consistente e harmônica, sobretudo no depoimento da vítima, que narrou com detalhes o crime, reconheceu pessoalmente o réu e confirmou a recuperação do bem subtraído.

4. O reconhecimento do acusado pela vítima foi direto e espontâneo, com menção a características específicas do bem (foto da filha no plano de fundo do celular), corroborado por policiais militares que participaram da prisão em flagrante.

5. Os policiais militares relataram de forma coesa a perseguição e prisão do acusado com o simulacro e o celular subtraído, reforçando a credibilidade dos relatos.

6. A jurisprudência consolidada confere especial valor probatório às declarações da vítima nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroboradas por outros elementos de prova judicializados.

7. A defesa não apresentou qualquer prova que infirmasse a autoria, sendo certo que o flagrante do réu na posse do bem roubado, pouco após a prática do crime, constitui forte indicativo de autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por roubo pode ser mantida com base no depoimento firme da vítima quando corroborados por prova testemunhal judicializada. 2. O flagrante do réu com o bem subtraído pouco após a prática do delito constitui prova robusta de autoria, apto a embasar o decreto condenatório. 3. As declarações dos policiais militares que presenciaram ou atuaram na ocorrência gozam de presunção de veracidade e são idôneas para fundamentar a condenação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no REsp 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022; TJCE, ApCrim 0154784-60.2018.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Lincoln Araújo, j. 04.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Paulo Teixeira Prinho apela da sentença do Juízo da Vara Criminal da de Paragominas/PA que o condenou à pena de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime encartado no art. 157,
caput
, do CP (ID 8977940).

O apelante pugna pela absolvição por ausência de indícios suficientes de autoria, com fulcro no art. 386, V e VII, do CPP (ID 8977942, págs. 3/6).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 8977943), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14180638).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de roubo, sendo pleiteada sua absolvição com fundamento em insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

Sem embargo, verifico que os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas aptas a sustentar o decreto condenatório, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório.

No ponto, a vítima THARLA JANAINA DA SILVA MELO, perante autoridade policial, clarificar o contexto da trama delitiva, salientando que:

“estava caminhando as proximidades do Parque Ambiental e da Escola Anésia, juntamente com sua amiga esposa do Sr. Guedes, Fotógrafo, ocasião em que foi abordada por um indivíduo que estava em uma bicicleta de cor preta; QUE, O referido indivíduo sacou de uma arma, exigindo que ela entregasse seu aparelho celular, ordem que obedeceu imediatamente, por medo de ser morta; QUE, o meliante, ainda abordou sua amiga, porém esta disse que nada tinha e correu, avisando algumas pessoas, os quais saíram em perseguição ao meliante, acionando uma viatura da polícia militar; QUE, posteriormente tomou conhecimento que a polícia militar obteve sucesso localizando e prendendo assaltante, recuperando inclusive seu aparelho celular; QUE, em sede policial reconheceu absoluta certeza o nacional JOAO PAULO TEIXEIRA PRINHO, com como sendo o meliante que lhe assaltou; QUE, informou aos policiais que o plano de fundo de seu celular era a foto de sua filha, o que foi confirmado pelos policiais” (ID 8977922, pág. 4).

Os policiais militares PAULO GOMES PEREIRA, RAFAEL SIQUEIRA MORAIS e VALDESSI REIS DE SOUSA, em juízo, relataram o seguinte, conforme consignado na sentença:

“A testemunha
PAULO GOMES PEREIRA
declarou que são verdadeiros os fatos, que o crime ocorreu no bairro Promissão II, onde efetuou a prisão do acusado em uma casa abandonada, que o acusado tinha acabo de efetuar o delito, que ouviram a denúncia pelo rádio e que chegando ao local, alguém de moto os avisou para onde o acusado teria fugido, que pouco tempo depois do delito efetuaram a sua prisão.

A testemunha
RAFAEL SIQUEIRA MORAIS
ao ser interrogado declarou que participou da prisão do acusado, que estava patrulhando o centro, quando recebeu uma mensagem pelo 190 sobre um assalto nas proximidades do Aliança com o Anésia. Chegando ao local, um cidadão em uma moto informou que um rapaz com as características descritas pela denúncia, que o cidadão foi mostrando o caminho até localizarem o acusado. Quando abordado pelos militares, o rapaz se jogou da bicicleta e entrou em um terreno baldio, onde foi preso em flagrante e onde foi encontrado um telefone celular e um simulacro de ferro bem pesado. Que o acusado é conhecido por passagens na polícia.

A terceira testemunha
VALDESSI REIS DE SOUSA
declarou que pegou a ocorrência via CIOP e que estava em apoio a outra viatura, que quando chegou ao local, a outra viatura já vinha trazendo o acusado detido, juntamente com o simulacro e um celular, que o fato ocorreu na Promissão II e que no momento da prisão o acusado confessou o crime.

Assim, as provas produzidas não deixam dúvidas de que a ação se consumou com a efetiva prática de ameaça contra a vítima, mediante uso de um simulacro, com a apropriação do seu bem, a subsequente fuga e captura do réu pelos policiais” (ID 8977940, grifos nossos).

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado pelas Cortes Estaduais segundo o qual, “as declarações da vítima têm valor probatório relevante nos crimes contra o patrimônio, devendo serem consideradas, em especial, quando ratificadas pelos demais elementos de provas dos autos”, bem como “os depoimentos de policiais que atendem a ocorrência e participam das diligências, desfrutam, a princípio, da mesma credibilidade que, em geral, têm todos os demais testemunhos, até mesmo por estarem próximos aos fatos investigados” (TJCE,
ApCrim n. 0154784-60.2018.8.06.0001
, Rel. Des. Francisco Lincoln Araújo, 3ª Câmara Criminal, j. 04/02/2020), como se deu na espécie.

À vista disso, saliento que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos, em que as declarações harmônicas dos policiais militares prestadas em juízo revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

Além disso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante do recorrente na posse do bem subtraído da vítima, autoriza o decreto condenatório e repelem a tese de negativa de autoria, máxime porque a Corte Superior tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 20.09.2022).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025